Tribunal: TJDFT
Processo: 0023834-04.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0023834-04.2016.8.07.0001 RECORRENTE: GEISILÚCIO GONÇALVES ALVES RECORRIDAS: INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, INCORPORADORA BORGES LANDEIRO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PRELIMINAR ARGUIDA PELO APELANTE. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. AFASTADA. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. PRAZO DE TOLERÂNCIA 180 (CENTO E OITENTA DIAS). VALIDADE. EXTRAPOLAÇÃO. "HABITE-SE". EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. INOCORRÊNCIA. FORTUITO INTERNO. CARACTERIZAÇÃO. RISCO DA ATIVIDADE. EXCLUDENTE AFASTADA. INADIMPLEMENTO DA FORNECEDORA. POSTERIOR INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR. FALTA DE PAGAMENTO APÓS AVERBAÇÃO DO HABITE-SE. CULPA RECÍPROCA. RETORNO AO STATUS QUO. JUROS DE MORA. CITAÇÃO. 1. No que toca ao ponto atinente à restituição dos valores pagos à construtora, verifica-se a ocorrência de inovação recursal, questão preliminar ao mérito, tendo em vista que a alegação não foi apresentada na origem, consoante se afere dos termos em que fora editada a petição inicial, o que impede sua análise, sob pena de incorrer em supressão de instância (CPC, arts. 141, 336, 1.013 §1o, 1.014 CPC/1973 128, 300, 515, § 1o, e 517), devendo o recurso não ser conhecido nesse ponto. 2. A sentença possui todos os seus elementos essenciais, presente fundamentação adequada concatenada com os fatos apresentados, baseado nos próprios pressupostos apresentados pelas partes, tendo o réu a oportunidade de se manifestar e influir em todos os momentos processuais não há de se falar em cerceamento de defesa. Preliminar afastada. 3 A relação jurídica em análise deve ser examinada de acordo com as balizas do sistema consumerista, porquanto as partes envolvidas se enquadram no conceito de consumidora e fornecedora, respectivamente, nos precisos termos do art. 2o, caput, e art. 3o, caput, ambos do Código de Defesa do Consumidor. 4 Conforme entendimento dominante desta Corte, é válida e, logo, não abusiva, a cláusula contratual que estipula o prazo de tolerância de até 180 (cento e oitenta) dias corridos para prorrogar a data de entrega de imóvel adquirido na planta, haja vista as intempéries que podem ocorrer durante as obras, notadamente quando se trata de construção de porte considerável. 5 Ocorrências como intempéries naturais (chuvas, p.e) no período de construção, greves no sistema de transporte público, aquecimento do mercado imobiliário, dificuldades administrativas para a liberação de documentação (notadamente “Habite-se”), atrasos da companhia de eletricidade local (CEB), carência de mão de obra qualificada no Distrito Federal, ou mesmo a eventual propositura de ações contra a promitente vendedora, não caracterizam as excludentes de responsabilidade de caso fortuito e força maior, a fim de justificar a extrapolação do prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias fixado contratualmente para a entrega do imóvel. Tais hipóteses incluem-se no prazo de tolerância, tratando-se de fortuito interno. 6 Aquelas hipóteses não revelam fato imprevisível ou previsível, mas inevitável, pois são inerentes ao risco da atividade exercida pela parte ré, impedindo que sejam utilizadas visando justificar atraso além do contratualmente previsto e afastar a culpa da(s) promitente(s) vendedora(s). O contrário importaria malferimento aos princípios norteadores do CDC, deixando ao arbítrio do fornecedor o termo inicial para o cumprimento da sua obrigação. 7 A teoria do risco do negócio ou atividade é a base da responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor, a qual harmoniza-se com o sistema de produção e consumo em massa, protegendo a parte mais frágil da relação jurídica. Caso a construtora tenho sido prejudicada por terceiro dever buscar a reparação devida do causador do dano e não repassar ao consumidor. 8. No caso em concreto, além de configurada a culpa da ré (fornecedora), constata-se a falta de pagamento por parte do consumidor, após a averbação do habite-se, caracterizando-se verdadeira culpa recíproca, com responsabilização de todos os contratantes, motivo pelo qual não é devida a multa contratual ou ressarcimento pleiteado pelo consumidor, seja a título de multa contratual, lucros cessantes ou dano moral, uma vez que caberá, apenas, o retorno ao status quo, sem penalidade contratual. 9. CONHECER EM PARTE E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. O recorrente não indica em qual ou quais das alíneas do permissivo constitucional encontra-se lastreado o seu recurso. Alega, todavia, violação aos seguintes dispositivos: a) Lei 4.591/1964, sem particularizar qual artigo entende ofendido; b) artigos 3o, §1o, 4o, 6o, inciso III, 51, inciso IV, e 54, §4o, todos do Código do Consumidor, e 113, 421 e 423, estes do Código Civil, asseverando ofensa à boa fé-contratual, além de inobservância aos termos da avença, notadamente quanto ao cabimento da multa contratual, à caracterização do dano moral e dos lucros cessantes. Pede a atribuição de efeito suspensivo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece trânsito, porquanto, segundo entendimento adotado pela Corte Superior, “A não indicação da alínea do dispositivo constitucional autorizador da interposição do recurso especial evidencia a deficiência das razões do mesmo, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 284/STF. Precedentes” (AgInt no AREsp 1352852/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/4/2019). No mesmo sentido, confira-se a decisão proferida no AREsp 1729898, Relator Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe de 24/8/2020*. Ainda que se pudesse superar o referido óbice, o recurso não mereceria seguir. A uma, quanto à apontada ofensa à Lei 4.591/1964, pois “A falta de indicação, de forma clara e precisa, dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados faz incidir à hipótese, em relação a quaisquer das alíneas do permissivo constitucional, o teor da Súmula 284 do STF, por analogia: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.” (AgInt no AREsp 1639930/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 3/8/2020). E, ainda: “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n.284/STF). (AgInt no AREsp 1282707/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 11/2/2021). E, a duas, quanto à alegação de malferimento aos artigos 3o, §1o, 4o, 6o, inciso III, 51, inciso IV, e 54, §4o, todos do Código do Consumidor, e 113, 421 e 423, estes do Código Civil, melhor sorte não colhe o recurso. Isto porque, mesmo se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos dispositivos legais, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, registre-se que a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou, verbis: “No caso em concreto, além de configurada a culpa da ré (fornecedora), constata-se a falta de pagamento por parte do consumidor, após a averbação do habite-se, caracterizando-se verdadeira culpa recíproca, com responsabilização de todos os contratantes, motivo pelo qual não é devida a multa contratual ou ressarcimento pleiteado pelo consumidor, seja a título de multa contratual, lucros cessantes ou dano moral, uma vez que caberá, apenas, o retorno ao status quo, sem penalidade contratual.” (vide item 8 da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos, vedado na presentes sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido, entre outras, confiram-se: AgRg na TutPrv no REsp 1914065/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 2/3/2021; AgInt na Pet 13.233/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 17/2/2021. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012